Tribunal: TJSP
Processo: 1008896-29.2021.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação revisional – Sentença de improcedência – Contratos de empréstimo pessoal celebrados em 2015 – Relação de consumo caracterizada – Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. S'TJ) que não dispensa exame do contrato diante da legislação bancária e da comum – Contratos com parcelas de valor fixo, estipulação de taxa de juros efetiva anual superior ao duodécuplo da taxa mensal

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação revisional – Sentença de improcedência – Contratos de empréstimo pessoal celebrados em 2015 – Relação de consumo caracterizada – Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. S'TJ) que não dispensa exame do contrato diante da legislação bancária e da comum – Contratos com parcelas de valor fixo, estipulação de taxa de juros efetiva anual superior ao duodécuplo da taxa mensal e capitalização (STJ, Súmulas 539 e 541) – Legalidade e regularidade - Taxas de juros que prevalecem por não demonstradas abusividades – Sentença mantida - Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 11), observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva do CPC, art. 98, §3o.